Tribunal: TJDFT
Processo: 0734119-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CRITÉRIOS OBSERVADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INVIABILIDADE TÉCNICA PARA MUDANÇA DE LINHA FIXA. AUSÊNCIA. PROVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS EM DOBRO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. CABIMENTO. MODULAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABALO À HONRA. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor.
2. Verificada a vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica perante a fornecedora do sistema de telefonia e tecnologia, deve o caso ser analisado à luz das normas consumeristas.
3. É possível a inversão do ônus da prova quando alternativamente presentes os elementos indicados no artigo 6o, VIII, do CDC: verossimilhança das alegações e hipossuficiência. Verificada a hipossuficiência técnica da parte Autora em demanda de consumo, envolvendo registros, relatórios e informações técnicas acerca do contrato de telefonia, impõe-se a manutenção da decisão que inverteu o ônus da prova.
4. A Resolução ANATEL no 632/2014, a qual desobriga a Ré de manter registro das gravações por mais de 6 (seis) meses, não pode afastar essa responsabilidade, pois existem outras formas de comprovar a contratação de serviços e o cumprimento do dever de informação.
5. De acordo com o artigo 6o, III, do CDC, o consumidor tem o direito de obter informações pertinentes aos serviços disponibilizados de forma transparente, clara, correta e precisa, sob consequência de a empresa, ao não cumprir esse dever, incorrer em falha e evidente má prestação de serviços, conforme se extrai do artigo 14 desse mesmo Diploma.
6. A Ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o consumidor foi efetivamente informado acerca da possibilidade – ou impossibilidade – de mudança de endereço com a manutenção do número, bem como da inviabilidade técnica para a alteração da linha fixa.
7. De acordo com o novo entendimento jurisprudencial do c. STJ, é cabível a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EREsp no 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
8. Demonstrado que a Ré agiu de modo contrário à boa-fé objetiva, violando deveres de cooperação e informação, admite-se a restituição da quantia indevidamente cobrada da forma dobrada.
9. O c. STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o contrato de telefonia entre usuário de serviço público e a pessoa jurídica concessionária envolve relação jurídica de Direito Público (prestação de serviço público), de forma que não incide, na hipótese, a modulação dos efeitos tratada no EREsp no 1.413.542/RS.
10. Embora a Súmula no 227 do c. STJ possibilite o ressarcimento por danos morais sofridos por pessoa jurídica, faz-se necessária a prova do abalo à honra objetiva da empresa, ou seja, demonstração de que houve repercussão negativa no mercado em que atua; situação, todavia, inexistente nos autos.
11. Cabível a retificação de ofício dos honorários advocatícios de sucumbência quando constatado que a r. sentença conteve erro material nesse particular. Fixação dos honorários sobre o valor da condenação, haja vista a existência dessa.
12. Apelação da Ré conhecida e não provida. Apelação Adesiva conhecida e parcialmente provida.